Tribunal: TJMT
Processo: 1018886-07.2020.8.11.0015
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018886-07.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Juros, Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HELMIR CRISPINIANO DA ROCHA - CPF: 046.387.248-76 (APELANTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MANOEL BOMDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 176.013.207-15 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLINOU COMPETÊNCIA À TURMA RECURSAL NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO ORIGINÁRIA DE CONHECIMENTO PROCESSADA EM VARA DA FAZENDA PÚBLICA - POSTERIOR RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA TURMA RECURSAL - TESE FIXADA NO IRDR 85560/2016 - DECLÍNIO DA ANÁLISE DO RECURSO À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO.

1. No Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 85560/2016 pela Seção de Direito Público deste Tribunal (Tema n.º 1), firmou-se a tese de absoluta competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

2. Na esteira da jurisprudência deste Tribunal,
“Reconhecida, em segunda instância, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento do feito e remetido o recurso à Turma Recursal, onde ocorreu o trânsito em julgado, o cumprimento de sentença deverá ser processado perante a Unidade Jurisdicional do Juizado Especial. Ainda que inicialmente a sentença tenha sido proferida pelo juízo comum, tendo sido, posteriormente, reconhecida a competência absoluta do Juizado Especial para processar e julgar o presente feito que, ao que parece, ratificou a referida decisão, é medida de mister reconhecer sua competência para promover a execução da sentença.”
(Conflito de Competência n.º 1008944-25.2022.8.11.0000).

3. Uma vez reconhecida a incompetência desta Corte em sede de remessa necessária, imperativo o encaminhamento dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para conhecer e processar o presente Recurso, cabendo-lhe, inclusive, a análise do aproveitamento dos atos decisórios até então praticados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível interposta por
HELMIR CRISPINIANO DA ROCHA
e outro contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, que, na fase de cumprimento da sentença promovida
contra aquele
MUNICÍPIO
,
julgou procedente a impugnação, reconheceu o excesso de execução e extinguiu o processo com fulcro no art. 487, I, do CPC (id. 114987487)
.

O feito tramitou originariamente em meio físico sob o n.º 0003340-36.2014.8.11.0015, cód. 200707 (id. 114987477), tendo sido digitalizado e distribuído no Sistema PJe com o número atual em id. 114987474.

Na certidão de retificação e autuação deste Tribunal, em id. 115107973, consta a observação:

“Informo a r. decisão monocrática proferida pela Exma. Sra. Desa.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, na data de 06/05/2019, nos autos de RAC/RN n. 119174/2017 (Número Único 0003340-36.2014.8.11.0015), in verbis: “
Ante o exposto, declaro a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar este recurso, por conseguinte, determino a remessa dos autos à Turma Recursal competente
...”
(id. 115107973) (g.n.)

Em suas razões (id. 114987496), alegam os Apelantes, em síntese, que a sentença executada concedeu o direito ao recebimento do percentual de gratificação por antiguidade e merecimento calculados sobre o salário base; e que o cálculo do valor devido deve tomar como referência o salário-base, conforme art. 18 da Lei Municipal n.º 568/1999, postulando, ao final, pelo conhecimento do recurso para o fim de reformar a sentença objurgada, julgando improcedente a impugnação do Município.

Certidão de tempestividade do recurso em id. 114987498.

Em contrarrazões, o Apelado defendeu a manutenção da sentença recorrida, postulando seja negado provimento ao recurso (id. 114986605).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (id. 115763995).

Autos conclusos por redistribuição (id. 152043692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, pretendem os Apelantes a reforma da decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento da sentença e extinguiu o processo
(id. 114987477).

Do cotejo dos autos, contudo, constato que já foi declarada em id. 114987474 (pp. 43/47) a incompetência deste Sodalício para apreciar o presente feito, por ser o valor atribuído à causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, nos termos do IRDR n.º 85.560/2016, em decisão monocrática que contou com o seguinte dispositivo:

“(...) Ante o exposto,
declaro a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar este recurso, por conseguinte, determino a remessa dos autos à Turma Recursal competente.
Conservados os efeitos dos autos decisórios já proferidos até a sua reapreciação pelo Juízo Competente. (...).”
(TJMT. Apelação/Remessa Necessária n.º 119174/2017. N.U 0003340-36.2014.8.11.0015, Relatora: Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06/05/2019, DJe 14/05/2019) (g.n.)

Encaminhado o feito à Turma Recursal, o recurso foi apreciado por aquele colendo Colegiado, em Acórdão que contou com a seguinte ementa (id. 19201988):

“RECURSOS INOMINADOS - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PEDIDO DE PROGRESSÃO VERTICAL E PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO, NOS TERMOS DAS LEIS MUNICIPAIS NºS 568/1999 E 663/2001 - ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS LEGAIS AFASTADA - DIREITO À PROGRESSÃO RECONHECIDO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PRIMEIRO GRAU - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 55, CAPUT, DA LEI Nº 9.099/95 - RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(
TRU/MT. N.U 0003340-36.2014.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, Relator: Dr.
Gonçalo Antunes de Barros Neto
, Turma Recursal Única, j. 10/10/2019, DJe 11/10/2019) (g.n.)

Ocorre que, a despeito da declaração de incompetência absoluta em razão do valor da causa (id. 114987474 - pp. 43/47), bem como do julgamento do recurso pela Turma Recursal, com trânsito em julgado em 01/11/2019 (id. 114987468), o feito retornou à
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop para o cumprimento da sentença e não ao Juizado Especial.

Com essas considerações, concluo ser imperativo, no caso em apreço,
o reconhecimento da competência da Turma Recursal dos Juizados Especiais
para processar e julgar o presente Recurso de Apelação.

Reforçando esse posicionamento, cito a jurisprudência deste egrégio Sodalício:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS E O JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
AÇÃO DE CONHECIMENTO PROCESSADA EM VARA DA FAZENDA PÚBLICA
-
RECURSO DE APELAÇÃO
-
REMESSA À TURMA RECURSAL
-
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA
- LEI 12.153/2009 - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE - CONFLITO IMPROCEDENTE.

1 -
Reconhecida, em segunda instância, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento do feito e remetido o recurso à Turma Recursal, onde ocorreu o trânsito em julgado, o cumprimento de sentença deverá ser processado perante a Unidade Jurisdicional do Juizado Especial
. 2 -
Ainda que inicialmente a sentença tenha sido proferida pelo juízo comum, tendo sido, posteriormente, reconhecida a competência absoluta do Juizado Especial para processar e julgar o presente feito que, ao que parece, ratificou a referida decisão, é medida de mister reconhecer sua competência para promover a execução da sentença
.”
(TJMT. Conflito de Competência n.º 1008944-25.2022.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, Relatora Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 06/10/2022, DJe 19/10/2022) (g.n.)

Frise-se que, embora reconhecida a incompetência do Juízo da Primeira Instância, a hipótese é de remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para o conhecimento e julgamento do recurso, em observância aos princípios norteadores do processo civil da economia e celeridade processuais, já que não houve ofensa ao contraditório e à ampla defesa, cabendo àquele Colegiado a análise quanto ao aproveitamento dos atos até então praticados, nos termos do §4º do art. 64 do CPC:

“Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

(...)

§ 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente
.”
(g.n.)

Nesse sentido, trago à colação:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E DA TURMA RECURSAL - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 -
EFEITOS DOS ATOS DECISÓRIOS
-CONSERVAÇÃO - NORMA PROCESSUAL
.
O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar as causas cíveis de interesse do Estado e dos Municípios, desde que seu valor não exceda 60 (sessenta) salários mínimos (Lei nº 12.153/2009
)
. Ausente Unidade Jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais, na Comarca, os feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública tramitarão perante o Juiz de Direito, com jurisdição comum (art. 2º da Resolução n. 700/12, TJMG).
Declarada a incompetência absoluta do juízo comum, convém conservar os efeitos dos atos decisórios nele praticados, até que sejam reapreciados pela unidade jurisdicional competente, consoante autorizado pelo § 4º do art. 64 do CPC/2015
”.
(TJMG - AC: 10378160011458001 MG, Relator:
Alice Birchal
, julgamento: 16/04/2019, publicação: 23/04/2019) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL - COMPETÊNCIA - JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - VALOR DA CAUSA IGUAL OU INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
Os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência absoluta para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de sessenta salários mínimos (art. 2º, § 4º da Lei nº 12.153/09).
Valor da causa igual ou inferior a sessenta salários mínimos. Incompetência da Justiça Comum Estadual. Competência dos Juizados Especiais. Aproveitamento dos atos processuais
. Competência recursal não aceita. Recurso não conhecido. Remessa dos autos ao Colégio Recursal da 18ª Circunscrição Judiciária de Fernandópolis.” (
TJSP. Remessa Necessária n.º 0001328-13.2015.8.26.0204, Relator
Décio Notarangeli
, j. 16/08/2018, 9ª Câmara de Direito Público, p. 16/08/2018)”. (g.n.)

Ante o exposto,
RECONHEÇO
a
COMPETÊNCIA

ABSOLUTA
da Turma Recursal dos Juizados Especiais deste Estado para processar e julgar o presente Recurso de Apelação, a quem caberá ratificar ou anular os atos praticados pelo juízo de origem, se for o caso, em atenção ao que dispõe o art. 64, §4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023